Tribunal: TJDFT
Processo: 0748589-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748589-15.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELEN CARLA SOUSA LIMA AGRAVADO: ROGERIO FREIRE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HELEN CARLA SOUSA LIMA contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido por ROGÉRIO FREIRE LIMA: Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa na qual o autor postula o recebimento de 50% das parcelas financiamento habitacional e das taxas de condomínio relativas ao imóvel situado na CSB 05 lote 8 ap. 308, conforme acordo entabulado nos autos da ação de divórcio. Pugna pelo recebimento da quantia de R$ 7.918,98, acrescida das custas relativas ao cumprimento de sentença no importe de R$ 94,23. Devidamente intimada, a executada apresentou a impugnação de ID. 68129254 na qual inicialmente requer a gratuidade de justiça. Aduz que as partes teriam entabulado acordo informal na qual o credor teria dispensado o recebimento do montante entabulado em sede de acordo na ação de divórcio, em razão de a executada arcar com a mensalidade escolar do filho comum, indicando que a taxa de condomínio seria rateada entre as partes (50% para cada). Afirma que o pagamento era realizado em mãos ao credor e que nunca exigiu recibos, bem como que raras vezes efetuou depósito. Argumenta que o credor teria sido beneficiado com a suspensão da cobrança das parcelas do contrato imobiliário em razão da pandemia. Acrescenta que, na hipótese de rejeição da tese por si arguida, não teria condições de arcar com o pagamento dos valores devidos, concordando com a alienação do bem e a compensação dos valores devidos. Pugna pelo acolhimento da impugnação ou, em caso de não reconhecimento do acordo informal, seja deferida a indicação de bens à penhora. Instrui a peça com documentos. A impugnação foi recebida sem efeito suspensivo (ID. 68167429). Concedida vista à parte credora refuta a tese do acordo arguida pela executada. O Ministério Público noticiou a ausência de interesse no feito. É o relato do necessário. DECIDO. A tese arguida pela executada não merece guarida, porquanto eventual acordo informal – caso realizado – não suplanta o acordo homologado judicialmente. A parte devedora deveria, para se resguardar e garantir a inexistência de débito, ter entabulado acordo formal com o credor, levando os termos ao juízo para homologação. O fato de a devedora arcar com a mensalidade escolar do filho não a exime da obrigação de cumprir o acordo judicial. No que tange à alegação de que o pagamento de 50% da taxa condominial era repassado diretamente ao credor entendo que também não lhe assiste razão, eis que caso efetivamente tivesse realizado o pagamento, e diante da alegada dificuldade financeira, deveria ter se valido de recibos. Ademais, embora a devedora indique ter realizado alguns poucos pagamentos por meio de transferência, não acostou aos autos qualquer comprovante neste sentido. Assim, rejeito in totum a impugnação. Defiro, por oportuno, a gratuidade de justiça em favor da executada. Junte o credor planilha atualizada do débito, incluindo-se a multa relativa ao cumprimento de sentença, devendo ainda requerer o que entender de direito. Ficam as partes desde já advertidas que eventual dissolução de condomínio deverá ser objeto de ação própria, a ser proposta perante o juízo cível. Além disso, caso pretendam a entabulação de acordo deverão fazê-lo de forma conjunta, mediante a apresentação de peça conjunta, assinada pelos patronos de ambas as partes (caso possuam poderes para transigir). Cumpra-se. Intimem-se. A Agravante sustenta que tem direito à substituição do bem penhorado pelo bem imóvel indicado, porquanto a medida atende ao princípio da menor onerosidade para o executado. Requer a reforma da decisão agravada para que haja a substituição da penhora pelo bem indicado. Sem preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o Agravado argumenta que o imóvel ofertado pela Agravante como garantia da dívida encontra-se financiado e com as parcelas em atraso e que, portanto, a substituição revertera em seu desfavor. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual do feito de origem evidencia que foi proferida sentença homologando o acordo celebrado entre as partes (ID 79864743 – PJe 0707035-79.2020.8.07.0007), fato que induz à perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 19 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator